Tribunal: TJSP
Processo: 0003836-45.2009.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003836-45.2009.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JUCELIA
FERREIRA FARIAS e ARVERINO XAVIER DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0003836-45.2009.8.26.0299 Comarca de Jandira.
Apelação Criminal no 0003836-45.2009.8.26.0299 2a Vara de Jandira.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Jucelia Ferreira Farias e Arverino Xavier da Silva
Voto no 34.586
1. Os réus Arverino Xavier da Silva e Jucélia
Ferreira Farias foram denunciados perante o Juízo de Direito da 2a
Vara da Comarca de Jandira como incursos nos artigos 16,
parágrafo único, IV, e 12, “caput”, ambos da Lei 10.826/03, e 180,
“caput”, do Código Penal, porque, no dia 11 de agosto de 2009, por
volta das 11h00, na Rua São Bernardo do Campo, no 364, naquela
cidade, possuíam e ocultavam dois revólveres, marca “Taurus”,
calibre 38, cada qual municiado com cinco cartuchos íntegros, um
deles com numeração 1346936 e outro com numeração suprimida
por abrasão, ambos sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, ocultavam, em proveito próprio,
placas automotivas com identificações “GMV-1994BA/Condeúba” e
“DNJ-7352 SP/Jandira”.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada improcedente e os réus absolvidos das imputações, com
base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela em
busca da condenação dos réus nos termos da denúncia, por
estarem provadas todas as imputações.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0003836-45.2009.8.26.0299 Comarca de Jandira.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o respeito devido ao
entendimento do Ministério Público de ambas as instâncias, o
recurso não comporta provimento.
É que, muito embora evidenciada pelo
conteúdo da prova amealhada nos autos a apreensão das armas de
fogo e das placas automotivas, a autoria delitiva imputada aos
apelados não ficou demonstrada com a necessária segurança e
certeza de molde a justificar o decreto condenatório.
Com efeito, sempre que interrogados os
réus negaram a prática criminosa, sustentando em Juízo que não
estavam no imóvel durante a diligência policial. O réu Arverino
declarou que havia dois conhecidos na casa, além de seus filhos
que provavelmente autorizaram a entrada dos policiais. Por sua
vez, a ré Jucélia declarou que estava trabalhando no momento da
abordagem, não sabendo informar quem permitiu a entrada dos
policiais em sua residência, sustentando que ali não havia armas
de fogo e nem placas de veículos. Contou que um policial a
procurou no local de trabalho, oportunidade em que foi algemada e
colocada dentro de uma viatura, onde permaneceu por cerca de
três horas, sem que pudesse entrar em sua casa. Asseverou que
cerca de quinze dias antes dos fatos, policiais civis apreenderam
três máquinas caça-níqueis em um salão comercial localizado no
andar inferior, ocasião em que eles também entraram em sua
moradia, razão pela qual fez uma denúncia na corregedoria da
polícia civil (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0003836-45.2009.8.26.0299 Comarca de Jandira.
De sua parte, os policiais civis inquiridos
nada puderam esclarecer em Juízo por não se recordarem dos
fatos em razão do tempo decorrido (mídia digital).
Como se vê, os indícios reunidos durante o
inquérito policial, que ampararam o oferecimento da denúncia
contra os réus, não se converteram em prova bastante segura para
se reconhecer a responsabilidade deles pelos delitos pelos quais
foram acusados, o que exige certo grau de certeza, acima de uma
dúvida razoável.
Como
bem
destacado
na
respeitável
sentença apelada “As testemunhas de acusação Isaías Teles de
Oliveira e Gilberto Lima Domingues, então policiais civis que efetuaram a
prisão em flagrante dos réus, afirmaram em juízo não se recordar dos
fatos. Isaías nada soube esclarecer sobre os fatos (fls. 652 e 682).
Gilberto afirmou não se recordar dos réus e dos fatos, tampouco
reconheceu a assinatura de fls. 06/07. Apenas após a leitura do
depoimento prestado na delegacia, afirmou se recordar que foram ao
local para apurar a existência de máquinas caça-níqueis na garagem e
ouviram sons de araras, iniciando busca na casa dos réus. As armas
foram encontradas pelo policial Teles. Apenas a ré estava no local e
disse que não sabia do que se tratavam os objetos (fls. 549 e 552). A
testemunha Anderson de Souza Nunes, que teria acompanhado as
buscas realizadas pelos policiais na casa dos réus, afirmou em juízo que
não viu a localização das armas e demais objetos apreendidos, apenas
viu quando os policiais saíram com tais objetos nas mãos (fls. 604). (...)
Desta forma, a versão apresentada pelas testemunhas de acusação à
autoridade policial e reproduzida na denúncia não foi confirmada sob o
crivo do contraditório” (fls. 723/724).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0003836-45.2009.8.26.0299 Comarca de Jandira.
Como se vê, as imputações feitas aos réus
possuem como suporte probatório somente a prova obtida no
inquérito,
não
tendo
sido
ela
confirmada
sob o crivo do
contraditório, inexistindo nos autos elementos de convicção outros
que possam dar suporte à condenação dos acusados.
Nesse sentido, afigura-se inadmissível que
a condenação subsista com base nas provas colhidas apenas na
fase policial, sob pena de afronta ao artigo 155 do Código de
Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas”.
Sobre o tema, já decidiu o colendo Supremo
Tribunal Federal que “basear-se a sentença, para condenar, em prova
colhida exclusivamente em inquérito policial implica em descumprir a
garantia do contraditório, estabelecida no art. 153, § 16, da CF” (RT
614/369).
É até possível que os réus estivessem
envolvidos na prática dos delitos aqui versados, mas prova segura
disso efetivamente não foi realizada sob o crivo do contraditório
regular e, como é cediço, em Direito Penal a culpabilidade não se
presume e deve ficar bem demonstrada, acima de uma suspeita
razoável, não sendo possível a condenação de alguém fundada em
simples indícios ou meras presunções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0003836-45.2009.8.26.0299 Comarca de Jandira.
Se os indícios que serviram de base para o
oferecimento da denúncia não se converteram em prova cabal e
inconcussa em Juízo, de molde a se poder reconhecer a
culpabilidade dos acusados, a melhor solução para o caso era
mesmo a absolvição, em homenagem ao princípio do “in dubio pro
reo”.
Assim,
merece
prestígio
a
conclusão
adotada na cuidadosa sentença proferida em primeiro grau, sendo
oportuno lembrar a lição de R. Garraud no sentido de que “O
processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda
a acusação e toda a obra do processo tende a transformar esta suspeita
em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por
resultado uma condenação” (“Compêndio de Direito Criminal”, vol. II,
Lisboa, Clássica Editora, p. 169).
Portanto,
nada
havendo
a
alterar
na
respeitável sentença recorrida, o desprovimento do recurso do
Ministério Público se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -